Tribunal: TJBA
Processo: 8001988-50.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001988-50.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODETE MARIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IZABELLA ALVES DOS ANJOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IZABELLA ALVES DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CÔMPUTO EXATO DO PERÍODO PRESCRITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e por ODETE MARIA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de diferenças remuneratórias referentes à implementação do Piso Nacional do Magistério, com fundamento em decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e condenou o Estado ao pagamento das diferenças devidas apenas entre 17/07/2024 e 24/08/2024.

II. Questão em discussão

Discute-se, nos recursos, (a) a alegação de prescrição total do direito à cobrança por parte do Estado da Bahia, (b) a ilegitimidade ativa da autora por suposta ausência de filiação à entidade impetrante do mandado de segurança coletivo, (c) a base de cálculo do piso salarial (com inclusão da VPNI e reenquadramento judicial), e (d) a extensão correta do período prescricional interrompido pelo mandado de segurança, para fins de cobrança das diferenças remuneratórias.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a alegação de prescrição total, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a decisão coletiva reconheceu expressamente a eficácia subjetiva erga omnes entre os filiados da entidade impetrante, ainda que a filiação tenha ocorrido após a impetração.

A exclusão da VPNI e do reenquadramento judicial da base de cálculo do piso está em consonância com a ADI 4167 e jurisprudência consolidada, segundo a qual o piso salarial do magistério deve incidir apenas sobre o vencimento básico.

Em relação à Apelação da autora, foi reconhecido que o MS coletivo interrompeu a prescrição, com retomada do prazo reduzido (dois anos e meio), nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que a ação foi ajuizada fora do prazo de 30 meses após o trânsito em julgado do MS, as parcelas anteriores a 24/07/2019 estão prescritas. Reconheceu-se, no entanto, o direito à cobrança das diferenças remuneratórias entre 24/07/2019 e 24/07/2024.

Reavaliou-se o ônus sucumbencial, mantendo-se a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários, com majoração recursal de 5% sobre o percentual final, a ser fixado em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Apelação do ESTADO DA BAHIA desprovida. Apelação de ODETE MARIA DA SILVA provida parcialmente.

Tese de julgamento:
"1. Nas ações de cobrança de diferenças remuneratórias fundadas em decisão proferida em mandado de segurança coletivo, aplica-se a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, contada a partir da propositura da ação autônoma, observada a interrupção e recomeço do prazo nos termos do Decreto nº 20.910/32. 2. A legitimidade ativa da parte beneficiária de título coletivo estende-se aos filiados à entidade impetrante, ainda que filiação ocorra após a impetração, quando assim reconhecido expressamente no acórdão do mandado de segurança. 3. A base de cálculo do Piso Nacional do Magistério não deve incluir parcelas de VPNI ou reenquadramento judicial, por se tratar de gratificações de natureza distinta do vencimento básico."
Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 8º; CF/1988, art. 7º, VIII; Lei nº 11.738/2008; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º e art. 9º; CPC, art. 85, §§ 2º, 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167; STJ, Súmula 85; TJBA, MS 8002411-30.2021.8.05.0000; TJBA, RI 8032156-86.2020.8.05.0001; TJBA, 8040447-44.2021.8.05.0000; TJBA, 8030455-59.2021.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas de n.º
8001988-50.2024.8.05.0199
da Comarca da
Poções
, em que figuram como Apelantes e Apelados
ODETE MARIA DA SILVA
e
ESTADO DA BAHIA
, reciprocamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Autora e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso do Estado da Bahia
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA